Tribunal: TJDFT
Processo: 0700411-64.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700411-64.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA JACQUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por PATRÍCIA JACQUES DA SILVA (agravante/autor) da decisão que, nos autos do processo. n.o 0701430-85.2021.8.07.0018, ajuizado em desfavor de Distrito Federal (agravado/réu), indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos: Há que se ponderar, por fim, que o deferimento liminar pleiteado seria de cunho satisfativo e irreversível, o que é vedado em sede fazendária. Com base nestes fundamentos, entendo não demonstrados os requisitos autorizadores da medida, o que obsta o consequente deferimento. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Preparo recolhido ID. 24149068. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme a inteligência do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, cumpridos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido é o teor do artigo 3o da Lei 12.153/2009 quando define que o magistrado poderá, “de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.” No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência solicitada. Senão, vejamos. Insurge-se a agravante contra o seu desligamento do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal por estar na condição de gestante. Neste momento de cognição sumária vislumbro a probabilidade do direito da agravante, visto que o Comandante da Academia de Polícia Militar de Brasília formalizou a matrícula da recorrente, encaminhando ID. 24149070 - Pág. 136, o documento para ratificação do chefe da Seção de Ensino da APMB tendo conhecimento de que a recorrente já estava grávida ID. 24149070 - Pág. 135 e que seriam necessárias adaptações pedagógicas de modo a viabilizar a conclusão do curso, não sendo comunicado ou destacado qualquer condicionante apta a concretizar posterior desligamento da parte. Ainda, que a demora no proceder poderá acarretar dano de difícil reparação em desfavor da agravante, pois a ausência no curso possivelmente lhe levará a preterição em eventual progressão funcional intrínseca à carreira militar. Nesse sentido, vislumbro de plano a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera pars, conceder a tutela requerida, e determinar que os réus reintegrem imediatamente a agravante no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal. Diante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. Oficie-se. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de origem. Brasília/DF, 18 de março de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito